Tribunal: TJBA
Processo: 8006780-91.2026.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-05-15
Data de publicação: 2026-05-15

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8006780-91.2026.8.05.0000 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível AGRAVANTE: THIAGO FERNANDO NUNES SOARES Advogado(s): EDVAN DE OLIVEIRA MEDEIROS AGRAVADO: SARA EVELYN DIAS DE ARAUJO e outros Advogado(s): ACORDÃO Ementa: AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. INDEFERIMENTO PARCIAL NA ORIGEM SEM OBSERVÂNCIA DO ART. 99, § 2º, DO CPC. NULIDADE DA DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PRÉVIA PARA COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Trata-se de agravo interno interposto contra decisão monocrática que, em sede de agravo de instrumento, anulou decisão interlocutória que havia indeferido parcialmente o pedido de gratuidade da justiça, concedendo apenas desconto e parcelamento das custas, sem prévia intimação para comprovação da hipossuficiência. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se: (i) é válida a decisão que indefere, ainda que parcialmente, a gratuidade da justiça sem oportunizar à parte a comprovação dos pressupostos legais; (ii) é possível ao Tribunal apreciar diretamente o mérito do pedido de gratuidade, diante da nulidade reconhecida na decisão de origem. III. Razões de decidir 3. O art. 99, § 2º, do CPC impõe ao magistrado o dever de intimar a parte para comprovar a alegada insuficiência de recursos antes de indeferir o benefício, sendo vedado o indeferimento imediato sem observância dessa etapa procedimental. 4. O indeferimento parcial da gratuidade, mediante concessão de desconto e parcelamento, configura, na prática, negativa do benefício integral, exigindo igualmente o cumprimento do rito legal. 5. A decisão monocrática limitou-se a reconhecer vício formal e a assegurar o devido processo legal, sem adentrar no mérito da hipossuficiência. 6. A análise direta do pedido pelo Tribunal implicaria indevida supressão de instância, violando a competência do juízo de primeiro grau. 7. A observância do procedimento legal garante segurança jurídica e evita futuras nulidades processuais. IV. Dispositivo e tese 8. Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: 1. O indeferimento, ainda que parcial, do pedido de gratuidade da justiça exige prévia intimação da parte para comprovação da hipossuficiência, nos termos do art. 99, § 2º, do CPC. 2. Reconhecida a nulidade por vício procedimental, é vedado ao Tribunal apreciar diretamente o mérito do pedido, sob pena de supressão de instância. __________ Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 99, § 2º; art. 1.026, § 2º. Visto, relatado e discutido este agravo interno nº 8006780-91.2026.8.05.0000, sendo agravante Thiago Fernando Nunes Soares e agravadas Sara Evelyn Dias de Araujo e Zilmar Dias Tavares, acordam os desembargadores componentes da quarta câmara cível do tribunal de justiça do estado da bahia em conhecer e negar provimento ao agravo interno. Salvador/BA, data registrada eletronicamente no sistema. Des. Marcelo Silva Britto Presidente/Relator